Tribunal: TJBA
Processo: 0110521-29.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110521-29.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA, MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO PINTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO PINTO, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DE LEIS ESTADUAIS RESTRITIVAS E DA TESE FIXADA NO TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO QUANTO AO RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia e pelo autor em face de acórdão que, ao negar provimento aos recursos de apelação, manteve a condenação do ente público ao pagamento de indenização por erro médico e fixou honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública e de advogados particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia cinge-se a saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) aplicar a tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral em detrimento de legislação estadual que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública; (ii) deixar de analisar supostas contrarrazões apresentadas pelo autor; (iii) deixar de definir o percentual dos honorários advocatícios; e (iv) não estabelecer o rateio da verba sucumbencial entre a Defensoria Pública e os advogados particulares que a sucederam no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há omissão quanto à análise da legislação estadual, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão e concluiu que as normas locais foram superadas pela superveniência de lei federal sobre normas gerais (LC nº 132/2009), em conformidade com o precedente vinculante do STF (Tema 1.002/RG) e com a jurisprudência da Suprema Corte em reclamações análogas. A pretensão do Estado da Bahia configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

4 - Inexiste omissão quanto às contrarrazões do autor, pois a petição correspondente foi protocolada sem conteúdo. Igualmente, não há omissão sobre o percentual dos honorários, uma vez que o acórdão consignou, de forma clara, que a sua fixação ocorrerá na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida.

5 - Configura-se a omissão apenas no que diz respeito ao rateio da verba honorária. Considerando o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na fase inicial do processo (2002-2007) e a posterior e longa atuação dos advogados particulares na condução da fase instrutória e recursal, o rateio deve ser fixado na proporção de 20% para a Defensoria Pública e 80% para os patronos privados, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de Declaração do Estado da Bahia rejeitados. Embargos de Declaração do autor parcialmente acolhidos para, sanando a omissão, definir o rateio dos honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 24, § 4º, e 97; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002/RG (RE 1.140.005); STF, Tema 339/RG (AI 791.292 QO-RG); STF, Súmula Vinculante 10; STF, Rcl 69080 AgR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
n. 0110521-29.2002.8.05.0001, sendo partes Embargantes e Embargadas
LUIZ OTAVIO MACHADO SOARES
e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LUIZ OTAVIO MACHADO SOARES
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça